Tribunal: TJSP
Processo: 1516975-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Preliminar – Nulidade da sentença – Princípio da identidade física do juiz – Inocorrência – Sentença proferida dentro das exceções cabíveis – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Reconhecimento do

Ementa:
Preliminar – Nulidade da sentença – Princípio da identidade física do juiz – Inocorrência – Sentença proferida dentro das exceções cabíveis – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Reincidência reconhecida – Quantidade e diversidade dos entorpecentes – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516975-57.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
VINICIUS TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao
exposto, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso, mantida a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1516975-57.2019.8.26.0228 26a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: SÉRGIO VINICIUS TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Preliminar Nulidade da sentença Princípio da identidade
física do juiz Inocorrência Sentença proferida dentro das
exceções cabíveis
Preliminar rejeitada
Recurso não
provido.
Tráfico de Drogas Insuficiência probatória Absolvição
Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Condenação mantida Recurso não provido.
Reconhecimento do tráfico privilegiado Impossibilidade
Comportamento voltado ao delito Reincidência reconhecida
Quantidade e diversidade dos entorpecentes Reprimenda
mantida Recurso não provido.
VOTO No 1464

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
3
SÉRGIO VINICIUS TEIXEIRA foi
processado e condenado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei
11.343/2006, ao cumprimento de seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão e pagamento de seiscentas e oitenta diárias mínimas, em regime
inicial fechado, nos termos da r. sentença de fls. 102/110, cujo relatório
adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear, preliminarmente, a nulidade da sentença por contrariar o
princípio da identidade física do juiz.
Quanto
ao
mérito
pleiteia
a
absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente,
requer a redução da reprimenda ao mínimo legal, o afastamento da
reincidência e o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 137/145).
Contrarrazões de fls. 148/152.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela rejeição da preliminar e o desprovimento do recurso
(fls.165/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
4
É o relatório.
A preliminar arguida não comporta
guarida jurisdicional.
A Defesa aponta a nulidade absoluta
da sentença, por violação ao princípio da identidade física do juiz, eis que
proferida por Magistrada que não presidiu a instrução.
O artigo 399 do Código de Processo
Penal, parágrafo segundo, de fato determina que a o juiz que presidiu a
instrução deverá sentenciar os autos. Contudo, a legislação em tela se fez
ausente em situações nas quais o Juiz da instrução estiver convocado,
licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado.
Por
conseguinte,
os
Tribunais
Superiores, ao tratarem da celeuma, pacificaram que o princípio da
identidade física do Juiz não é absoluto, de maneira que cabíveis exceções,
como a dos presentes autos, com a promoção do julgador em 12 de
dezembro de 2019 (DJE Edição 2952 fls. 23), em decorrência da qual
não houve prejuízo à Defesa ante a apreciação de tudo o quanto deduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
5
em suas manifestações sob o crivo do contraditório, até final sentença.
Outrossim, configuraria real prejuízo
ao sentenciado aguardar o julgamento preso, por tempo indefinido.
Nesse
sentido,
entendimento
consolidado do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Embora o § 2o do art. 399 do Código de Processo
Penal disponha que "O juiz que presidiu a
instrução deverá proferir a sentença", o preceito
contido no referido dispositivo legal não pode ser
aplicado de maneira absoluta, visto que a
prestação jurisdicional dos togados investidos na
competência para a apreciação e o julgamento de
causas criminais passaria a ser, necessariamente,
ininterrupta,
impedindo-os
de
se
afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
6
temporariamente de suas funções, seja por
motivo de férias, de licença médica, de
convocações, seja, até mesmo, de progressão
funcional, o que é inerente à carreira.
Em razão da ausência de outras normas que
regulamentam o disposto no referido artigo, esta
Corte
Superior
de
Justiça
consolidou
o
entendimento de que é possível a mitigação do
aludido princípio nos casos de convocação,
licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer
outro motivo que impeça o juiz que houver
presidido a instrução de sentenciar o feito. Aplica-
se, por analogia (permitida pelo art. 3o do
Código de Processo Penal), o art. 132 do Código
de Processo Civil.
(AgRg no AREsp 1579227/MG, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 399, § 2o, DO
CPP
E
DO
ART.
132
DO
CPC/1973.
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO
NÃO
ABSOLUTO.
PREJUÍZO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
7
DEMONSTRADO. AFRONTA AO ART. 381, III,
DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
A
jurisprudência
do
STJ
sedimentou
o
entendimento no sentido de que o princípio da
identidade física do juiz não é absoluto, sendo
admitidas, portanto, exceções. Ademais, não se
pode descurar que prevalece no moderno sistema
processual penal que eventual alegação de
nulidade deve vir acompanhada da demonstração
do efetivo prejuízo, que nem ao menos foi
indicado.
"Tendo o édito condenatório apreciado as teses
defensivas acerca da insuficiência de prova
quanto à materialidade delitiva e sobre o dolo na
conduta atribuída, e apresentado fundamentação
suficiente para a condenação do acusado, em
obediência ao disposto nos incisos II e III do
artigo 381, do Código de Processo Penal, não se
vislumbra a aventada nulidade". (AgRg no
AREsp 1140346/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
8
17/04/2018, DJe 30/04/2018).
(AgRg no AREsp 1305392/PR, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/05/2020,
DJe
27/05/2020).
Quanto ao mérito, as razões recursais
não convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 13 de julho
de 2019, por volta das 21h20min, na Rua Álvaro dos Santos, 381, Vila
Medeiros, na cidade e Comarca da Capital, o apelante trazia consigo e
transportava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, dois tijolos e três invólucros, todos de
maconha, com pesos líquidos de 1.532,7g e 21,2g respectivamente,
substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 13/15 e
laudo químico-toxicológico de fls. 83/85.
A autoria também é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
9
A prova oral foi colhida em Juízo,
sob o crivo do contraditório, a qual o apelante, às fls.95, negou a ação
delituosa ao alegar que o dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho e
que não possuía nada de ilícito consigo ou em seu carro.
Contudo, a negativa remanesceu
escoteira, eis que os milicianos Hillen e Odirlei, às fls. 88/89, confirmaram
a apreensão do entorpecente e do dinheiro mencionado na r. denúncia,
após abordagem feita ao apelante no interior de seu veículo.
Nesse contexto, não há que falar em
fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm
conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa
condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide, nesse rumo:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a
parte).
Na
jurisprudência
consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
10
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
julg.
em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
configuração da prática do delito de tráfico de drogas, além da efetiva
responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia,
robustez do conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da droga e
depoimentos das testemunhas policiais que encontram sintonia com os
demais elementos de provas colhidos nos autos.
Para a configuração do crime em
apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que
afasta a exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.
Registre-se, por oportuno, que a
quantidade da substância, 02 tijolos e 03 invólucros, de maconha, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
11
pesos, respectivamente, de 1.532,7g e 21,2g revelam que o apelante tinha a
disposição substâncias em quantidade para o atendimento dos
compradores/usuários.
Tampouco a reprimenda comporta
reparo.
Em
atenção
às
circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06,
frente a enorme quantidade de entorpecente apreendido, a pena-base foi
corretamente fixada acima do no mínimo legal, em um sexto, ou seja,
cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e
três dias-multa, no patamar mínimo.
Possível a majoração da pena-base
ante a quantidade de droga apreendida, conforme entendimento pacífico do
C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
EXASPERAÇÃO
MOTIVADA
PELA
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
12
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
COM
BASE
EM
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
DENOTAM
DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA,
INCLUSIVE
A
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN
IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. PENA
SUPERIOR A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS
DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE
DE DROGAS, SOPESADA NA PRIMEIRA FASE
DA
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a
pena-base acima do mínimo legal em razão da
quantidade das drogas apreendidas e afasta o
redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em
razão da dedicação do agente a atividades
criminosas, evidenciada pelas circunstâncias que
envolveram a prática delitiva, com destaque para
a
quantidade
expressiva
de
entorpecentes
apreendidos.
Hipótese em que a quantidade da droga
apreendida, apesar de embasar a exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
13
pena-base, não foi utilizada para definir o
patamar da fração redutora, mas sim como um
dos elementos de convicção para concluir que o
paciente traficava com habitualidade e, consequentemente, não preenche um dos
requisitos previstos no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006, qual seja, não se dedicar a
atividades criminosas.
(AgRg
no HC 524.429/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/09/2019,
DJe
27/09/2019).
Na segunda fase da dosimetria,
majorada a reprimenda em um sexto ante a recidiva, ou seja, seis anos,
nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentas e oitenta
diárias mínimas.
Dada a reincidência, como bem
lançado na r. sentença, descabe a diminuição da pena do artigo 33,
parágrafo quarto da Lei de Drogas, uma vez que tal benefício se destina ao
agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
14
Com efeito, além de reincidente, o
apelante demonstrou comportamento voltado ao delito e envolvimento
habitual com o narcotráfico, eis que guardava enorme quantidade de
drogas, capaz de disseminar o vício em larga escala, não reunindo mérito
para o benefício.
Não há o que se falar em “bis in
idem” por conta da majoração da reprimenda pelo reconhecimento da
agravante da reincidência e o afastamento do tráfico privilegiado.
Como é sabido, o instituto da
reincidência é circunstância agravante que, se caracterizada, exaspera a
reprimenda na segunda fase da dosimetria.
No crime de tráfico a reincidência
faz óbice à causa de diminuição de pena prevista ao tráfico privilegiado,
eis que para este se pressupõe bons antecedentes, primariedade e não
envolvimento com organizações criminosas nem dedicação a atividades
delituosas.
Neste sentido o entendimento do C.
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
15
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
REINCIDÊNCIA.
CONSIDERAÇÃO
COMO
AGRAVANTE
E
COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o
11.343/2006. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte, seguida por
este Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de
que a agravante genérica da reincidência foi
recepcionada pela Constituição da República,
afastando-se a alegada violação aos princípios
da isonomia, da culpabilidade e do non bis in
idem. 2. A reincidência, específica ou não, não se
compatibiliza
com
a
causa
especial
de
diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da
Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre
outros requisitos, seja o agente primário. Tal
óbice e a exasperação da pena, na segunda fase,
não importam em bis in idem, mas em
consequências jurídico-legais distintas de um
mesmo
instituto.
Precedentes.
3.
Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
16
regimental desprovido. (HC 468.578/MG, Rel.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julg. em 11/03/2019,
DJe 08/03/2019).
No mesmo sentido, também não
configura “bis in idem” a utilização concomitante da quantidade de
entorpecente apreendido para exasperar a pena-base e para afastar a
incidência da minorante prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei
de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas
ou integra organização criminosa.
Neste sentido, entendimento do C.
STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS.
NÃO
APLICAÇÃO
DA
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o
DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE
OUTRO CRITÉRIO QUE NÃO APENAS A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
17
QUALIDADE E A QUANTIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CABIMENTO
DO
REGIME
INICIAL
FECHADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA.
No caso, o Tribunal de origem aumentou a pena-
base do Paciente por conta da quantidade e da
natureza dos entorpecentes apreendidos - 110
pinos de cocaína (33,33 gramas), 107 porções de
crack (21,1 gramas), e 282 porções de maconha
(244,7 gramas).
A
quantidade
e
a
natureza
das
drogas
apreendidas não foram os únicos fundamentos
utilizados para afastar a minorante do tráfico
privilegiado, pois o Tribunal a quo ressaltou que
"o conjunto probatório demonstra que o réu
estava dedicado à atividade criminosa como meio
de vida", portanto, não há falar em bis in idem.
Sendo assim, não é possível, na via estreita do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
18
habeas corpus, desconstituir o entendimento das
instâncias ordinárias acerca do não cabimento
do benefício. Precedentes.
Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 491.328/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
01/07/2019).
Quanto ao regime, reconhecida a
inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 2o da Lei n.
8.072/1990, é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado
para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de
drogas, devendo ser analisadas não só o “quantum” da pena fixada, a
natureza ou a quantidade da droga, além do artigo 59, como determina o
artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma Substantivo Penal.
Vide entendimento hodierno do C.
STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
19
CRIMINOSAS.
REGIME
FECHADO.
POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
As instâncias ordinárias negaram a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 em face da quantidade da droga
apreendida, além das circunstâncias apuradas na
instrução processual, evidenciarem a dedicação
do
réu
a
atividades
criminosas.
Esse
entendimento está em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte e a sua
reforma constitui matéria que refoge ao restrito
escopo do habeas corpus, porquanto demanda
percuciente reexame de fatos e provas, inviável
no rito eleito. Precedentes.
O Supremo Tribunal Federal
STF, no
julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou
inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n.
8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a
obrigatoriedade do regime inicial fechado para
os
condenados
por
crimes
hediondos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
20
equiparados. Assim, o regime prisional deverá
ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33,
§§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código Penal
CP. In casu, a quantidade da droga apreendida
727,1g de maconha utilizada na terceira fase
da dosimetria para afastar a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, justifica a fixação do regime prisional
mais gravoso. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 513455 (2019/0159001-2 -
05/08/2019) Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
julgado em 25/06/2019).
No caso em tela, não só a diversidade
e quantidade de droga, como a gravidade concreta das circunstâncias em
que se apresentou o tráfico de entorpecentes praticados, exigem maior
rigor Estatal.
Portanto, restará mantido o desconto
da reprimenda corporal em regime fechado, posto que os demais
desatendem o binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das
sanções impostas e único apto a atingir a função preventiva da pena de
inibir a prática de novas ações delituosas, em conformidade com o artigo
33, parágrafo terceiro do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
21
Nos mesmos moldes, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda
que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça.
Apesar
de
reconhecida
a
inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do parágrafo
quarto do artigo 33 da Lei de Drogas, para a substituição da pena privativa
de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico
de drogas, se faz necessário preencher os requisitos do art. 44 do Código
Penal, o que não ocorreu nos presentes autos.
Não só por conta da quantidade de
pena aplicada, mas deve-se considerar os efeitos deveras nocivos em
cascata provocados pela narcotraficância à sociedade, o que já revela total
descaso do apelante para com as instituições públicas, principalmente à
saúde. Portanto, afronta aos requisitos previstos no artigo 44 do Código
Penal.
Nada há que alterar no julgado
guerreado.
Ante
ao
exposto,
rejeita-se
a
preliminar e nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516975-57.2019.8.26.0228 -Voto no 1464
22
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR